Tribunal: TJBA
Processo: 8110231-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110231-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO PAIM COELHO

Advogado(s)
:
CONRADO LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CELEBRADO EM
2
4
/0
2
/20
2
3
. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO PERÍODO. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA.
OCORRÊNCIA
. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA.

NA FORMA SIMPLES CONFORME PEDIDO RECURSAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. CONDENAÇÃO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL MÁXIMO FIXADO SOBRE O VALOR DA CAUSA.
SENTENÇA
REFORMA
DA
.

A
PELO PROVIDO
EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8110231-03.2024.8.05.0001
,

em que é apelante
ROBERTO PAIM COELHO

e apelado
BANCO AGIPLAN S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
REJEITAR
a preliminar
de ausência
dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça
suscitada pela ré e, no mérito, em

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça